Tribunal: TJSP
Processo: 0029029-47.2020.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / COVID-19
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-12-05
Data de publicação: 2020-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000999240
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0029029-47.2020.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é agravante LUCIANO
ROCHA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: negaram provimento ao
recurso. v.u., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente) E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 5 de dezembro de 2020.
IVO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0029029-47.2020.8.26.0050 -Voto no 27.335
2
Agravo de Execução Penal no 0029029-47.2020.8.26.0050
Agravante: Luciano Rocha
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 27.335 Dig
Vistos.
Trata-se de Agravo em Execução interposto pelo sentenciado
LUCIANO ROCHA, recolhido, atualmente, na penitenciária Presidente Wenceslau II,
contra a r. decisão de fls. 84/85 (destes autos), proferida, nos autos da Execução Penal no
1003363-27.2020.8.26.0050, pelo MMo Juiz de Direito da 5a Vara das Execuções
Criminais de São Paulo, que indeferiu seu pedido de prisão domiciliar (ou “saída
antecipada”).
O
recurso
se
processou
regularmente,
sobrevindo
manifestação da ilustrada Procuradoria de Justiça pelo não provimento (fls. 152/155).
É o essencial a ser relatado.
Ao voto.
Mantém-se a decisão impugnada.
Com efeito, as autoridades de saúde pública ainda não
recomendaram o esvaziamento de estabelecimentos penais como forma de prevenir
eventual disseminação do vírus (COVID-19), não podendo o Poder Judiciário, portanto,
sem qualquer subsídio técnico, adotar providências açodadas a respeito.
Embora haja informação de que o paciente faça parte do
chamado “grupo de risco” - é homem de 44 anos de idade, portador de hipertensão arterial
e diabetes mellitus - o Relatório de fls. 114/117 dá conta de que as patologias estão sendo
rigorosamente acompanhadas pelo serviço de saúde da penitenciária e estão bem
controladas.
O mesmo relatório informa que na data de sua emissão não
havia nenhum caso de contágio, suspeito e/ou confirmado, na unidade.
Dentro ou fora do cárcere, o agravante estará sujeito aos
mesmos riscos.
Finalmente, não se perca de vista a extrema gravidade dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0029029-47.2020.8.26.0050 -Voto no 27.335
3
crimes pelo qual ele foi condenado (homicídio qualificado, ameaça, constrangimento
ilegal, resistência, sequestro ou cárcere privado e roubos agravados), a indicar, ao menos
por ora, total incompatibilidade com a medida almejada.
Posto isso, meu voto é pelo não provimento do recurso.

IVO DE ALMEIDA
Relator